Tribunal: TJES
Processo: 5005351-69.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005351-69.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de demanda monitória, para a qual, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, prescreve em 05 (cinco) anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

II. Por força dos artigos 192 e 199, inciso II, do CC/02, não há que se falar na modificação do termo inicial do prazo prescricional em decorrência do vencimento antecipado das prestações pelo inadimplemento, o qual permanecerá correspondendo ao dia de vencimento originalmente previsto para a última parcela. Precedentes do e. STJ.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para deferir a gratuidade da justiça à demandada/apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005351-69.2021.8.08.0021

A
PELANTE
: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

APELAD
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO

JU
ÍZA
: DR
A
MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em face de sentença proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada
por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME,
cujo
decisum

rejeitou os
embargos monitórios
e julgou procedente a demanda
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial,
nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC/
15
,
oportunidade em que condenou a
embargante/
apelante
ao pagamento das despesas processuais e verba honorária,
fixada
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art
igo
85, § 2º, do CPC/
15.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça, porquanto auferiria remuneração liquida de R$ 1.994,03/mês, sem condições de arcar com as custas e despesas processuais.

No mérito, sustentou que “
na cláusula décima ‘b’ do contrato de financiamento - ID 10470427, a Apelada estipulou previsão de rescisão e vencimento antecipado da obrigação em caso de inadimplemento, o que ocorreu a partir do dia 17/09/2015
”, de modo que, “
com o vencimento antecipado da dívida em 17/09/2015, a Apelada deveria ter exigido a satisfação do seu crédito a partir de tal marco, sem ultrapassar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206,§5º, I do CC/02.
”

Neste viés, pleiteou a anulação da sentença para declarar a prescrição da pretensão exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, razão pela qual
DEFIRO-LHE a assistência judiciária gratuita.

Fixadas estas premissas,
cumpre salientar
tratar-se de
demanda monitória
, para a qual, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, prescreve em 05 (cinco) anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

Na hipótese, as partes firmaram contrato de financiamento em 17.03.2015, no valor de R$ 9.155,88 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a ser adimplido em 36 (trinta e seis) prestações de R$ 254,33 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), iniciadas em 17.04.2015.

Em relação à tese de modificação da fluência do prazo prescricional em decorrência do vencimento antecipado das prestações pelo inadimplemento da consumidora/apelante, é certo que, por força dos artigos 192
1
e 199, inciso II
2
, do CC/02, referida previsão contratual não possui o condão de modificar o termo inicial da prescrição da pretensão autoral, o qual permanecerá correspondendo ao dia de vencimento originalmente previsto para a última parcela,
in casu
, 17.03.2018, não ocorrendo, portanto, o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, eis que a demanda foi ajuizada em 18.11.2021.

Noutras palavras, “
No contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

Confira-se, ainda: AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.209.599/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; AgInt no AREsp n. 2.219.123/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022; AR n. 7.067/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.003.540/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; etc.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou
parcial
provimento ao recurso,
tão somente para deferir a gratuidade da justiça à demandada/apelante, mantendo, no mais, incólume o comando sentencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo
192,
CC/02
.
Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.

2
Artigo 199, CC/02
.
Não corre igualmente a prescrição: (...) II - não estando vencido o prazo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.